Tribunal: TCU
Processo: 023.449/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7020/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.449/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Leticia Monteiro Gomes (CPF XXX.633.837-XX); Danielle Joyce Costa Valerio Guanabara (CPF XXX.786.314-XX); Fabiana Magno de Lacerda (CPF XXX.792.687-XX); Felipe de Freitas Moura (CPF XXX.457.307-XX); Jonas Soares Lana (CPF XXX.620.186-XX); Juliana Tristao Werneck (CPF XXX.094.587-XX); Karen Carrilho da Silva Lira (CPF XXX.971.167-XX); Kyvia Gomes dos Santos (CPF XXX.202.677-XX); Mauro Henrique Alves de Lima Junior (CPF XXX.063.947-XX) e Raquel Mariano Linhares (CPF XXX.112.847-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.